Tribunal: STF
Processo: RE 971187
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 273, § 1º-B DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIOINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.